Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-71.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de IPTUs e Taxas de Lixo dos exercícios de 2017 a 2022. Cabimento. Execução fiscal ajuizada contra empresa extinta em 2002, configurando a ilegitimidade passiva, insuscetível de redirecionamento

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de IPTUs e Taxas de Lixo dos exercícios de 2017 a 2022. Cabimento. Execução fiscal ajuizada contra empresa extinta em 2002, configurando a ilegitimidade passiva, insuscetível de redirecionamento (Súmula 392 do STJ). Sentença reformada. Recurso provido.